Tribunal: TJMT
Processo: 1000674-17.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000674-17.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[F. C. CAMINI COMERCIO - CNPJ: 03.436.629/0001-77 (AGRAVANTE), FLORINDO CARLOS CAMINI - CPF: 283.837.539-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - NÃO OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI Nº 6.830/80 -
SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 567 E 57
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado do no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução’.’

2.
Esgotados todos os meios de localizar o executado para citação, sem êxito, restam efetivamente preenchidos os requisitos para citação por edital, inexistindo nulidade.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
F. C. CAMINI COMÉRCIO
, por meio da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres,
M.M. Joseane Carla R. Viana Quinto
, nos autos da Execução Fiscal nº
6730-80.2010.811.0006
, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade em que se almejava o reconhecimento da prescrição intercorrente, bem como a nulidade da citação por edital.

Como causa de pedir recursal, sustenta, em síntese, a incidência do instituto da prescrição intercorrente,
em razão da inércia do Agravado em realizar a citação válida, decorrendo o prazo de 05 (cinco) anos, sem ter havido qualquer causa suspensiva, interruptiva.

Aduz a nulidade da citação por edital, por ser a última opção dentre as modalidades de comunicação, que deveria ter sido antecedida pela busca dos endereços dos executados nos cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviço público, consoante preleciona o inciso II, §3º do art. 256 do CPC.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja declarada a extinção do crédito tributário, em razão da prescrição intercorrente, ou, subsidiariamente, seja reconhecida a nulidade da citação editalícia e todos os atos processuais posteriores, uma vez que não foram esgotados todos os meios de localização dos agravantes, em desconformidade com o que ensina o inciso II e § 3º, do artigo 256, do CPC e o enunciado da Súm. 414 STJ.

Sem contrarrazões ao recurso, conforme certidão – id. 7038354 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca Cáceres, nos autos da Execução Fiscal nº
6730-80.2010.811.0006, Código 101634
, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade em que se almejava o reconhecimento da prescrição intercorrente, bem como a nulidade da citação por edital.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada, em
21/09/2010
, Ação de Execução Fiscal pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face dos executados
F. C. CAMINI COMÉRCIO
, na qual visa o recebimento do montante de
R$ 15.779,87
(quinze mil, setecentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos) referente à
CDA nº 20107095
.

O recurso visa a reforma da decisão interlocutória proferida em sede de exceção de pré-executividade que não acolheu a arguição de nulidade da citação realizada na modalidade editalícia
, bem como não reconheceu a prescrição intercorrente.

Como é cediço, cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que poderão ser reconhecidas a qualquer tempo e, inclusive, de ofício.

Nesse sentido é a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

Nesse sentido, a parte executada aduz a ocorrência da prescrição intercorrente,
em razão da inércia do Agravado em realizar a citação válida, decorrendo o prazo de 05 (cinco) anos, sem ter havido qualquer causa suspensiva, interruptiva.

Ora, a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando evidente que na espécie o prazo é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.
(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), julgado em 16.10.2018, firmou entendimento no sentido de que depois de intimada a Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou bens sobre os quais possa recair a penhora,
inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80.

No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da Exequente
, como cito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –AUSÊNCIA DE IMPULSO AO PROCESSO - INÉRCIA DO EXEQUENTE NO LUSTRO LEGAL - DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA - CARACTERIZAÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CARACTERIZADA – PRECEDENTES DO STJ - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1- Resta configurada a desídia da Fazenda Pública quando o processo permanece sem qualquer movimentação há mais de 05 cinco anos.2 -
Desnecessária a prévia intimação pessoal da exequente acerca da suspensão do processo e do seu consequente arquivamento, nos moldes da súmula 314, do STJ
.3 - O ato de suspensão e de remessa dos autos ao arquivo provisório constitui consequência legal e automática advinda da inércia da Fazenda Pública ou da impossibilidade de prosseguimento da execução, retratando ato ordinatório passível de ser praticado pelo escrivão judicial”. (TJMT - Ap 66573/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 28/01/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — OCORRÊNCIA — INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA — VERIFICAÇÃO — PRAZO DE CINCO ANOS A CONTAR DO ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO — DECURSO. DECISÃO QUE SUSPENDE OU ARQUIVA O FEITO — ARTIGO 40 DA LEI Nº 6.830/1980 — INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA — DESNECESSIDADE.
Caracterizada a inércia da Fazenda Pública bem como o transcurso de lapso temporal superior a cinco (5) anos, a contar do arquivamento provisório, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a intimação da Fazenda Pública da decisão que corretamente suspende ou arquiva o feito, na forma do artigo 40, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980
. Recurso não provido”.
(TJMT - AgR 162011/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2014, Publicado no DJE 22/12/2014)

Nos termos do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão de 1 (um) ano do processo inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens do devedor e intimada a Fazenda Pública.

Partindo dessas premissas, observa-se que a Fazenda Pública diligenciou constantemente no processo, ocorrendo a citação válida na data de
07/07/2017
, quando foi expedida a citação por edital do executado, data que a exequente teve ciência inequívoca da não localização dos devedores
,
passando a correr a partir desse marco a suspensão processual de 01 (um) ano, o qual se findou em
07/07/2018
, iniciando automaticamente o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, o qual se encerraria em
07/07/2023
.

Tem-se, portanto que, em
26/11/2018
, quando houve a decisão do juízo
a quo,
não havia decorrido mais de 05 (cinco) anos da data que se findou a suspensão processual, motivo pelo qual não há que se falar em prescrição intercorrente.

No que tange a nulidade da citação por edital, o art. 8º da Lei 6.830/80 enumera as formas e ordem pelas quais será feita a citação do executado: inicialmente, a citação é realizada pelo correio com aviso de recebimento e, caso frustrada esta modalidade, o ingresso da parte na execução pode ser feito mediante Oficial de Justiça, e por fim, por edital.

Aliás, há súmula do Superior Tribunal de Justiça disciplinando a matéria e, para que o devedor possa ser citado por edital, é necessário o esgotamento dos outros meios:

“Súmula 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”

Nesse sentido, é também a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. ESGOTADAS AS DEMAIS MODALIDADES. ART. 8º DA LEF. SÚMULA 414⁄STJ. RECURSO REPETITIVO JULGADO. 1. Entendimento pacífico desta Corte no sentido de que a citação por edital é cabível, na execução fiscal, quando frustradas as demais modalidades, nos termos da Súmula 414 do STJ. 2. Matéria revista pela Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.103.050⁄BA, mediante a sistemática prevista no art. 543-C do CPC (recursos repetitivos). 3. Recurso especial provido. (REsp 1.199.265⁄RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 29.8.2010)

A propósito, é também o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DAS MODALIDADES DE CITAÇÃO – NULIDADE – RECONHECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ação de execução fiscal. Não utilização de outras modalidades de citação, como por exemplo, mediante correio (ar) ou ainda, tentativas de localização de endereço do executado, como por exemplo, solicitação de envio de ofício à órgãos públicos, tais como detran, tre, companhias de telefonias, receita federal, concessionárias de água, energia elétrica, etc. 2. A citação por edital, meio excepcional de citação, somente poderia ser utilizada após esgotadas outras tentativas de localização de endereço (súmula 414 do stj) e recurso repetitivo RESP 1.103.050/BA (tema 102). Imperioso é o reconhecimento de nulidade da citação da empresa apelante. 3. Recurso de apelação desprovido. (N.U 0002496-80.2014.8.11.0017, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/06/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUTIVO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8º E INCISOS DA LEF – APLICABILIDADE DA SÚMULA 414/STJ - INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1 – Não sendo exitosa a citação dos executados nas modalidades correio e mandado de oficial de justiça, exsurge-se a citação por edital como única alternativa do credor na busca da satisfação do crédito tributário perquirido.2 – Frustradas a tentativa de citação por carta registrada e constatado pelo meirinho que os executados não se encontram no endereço fiscal, não há falar-se em nulidade da citação por edital. 3 – O verbete sumular 414 do tribunal da cidadania preconiza que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”. (N.U 1002218-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – NÃO ESGOSTAMENTO DAS MODALIDADES - PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Súmula 414 do STJ: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”. Decorrido o prazo de cinco (5) anos entre a constituição do crédito tributário e a sentença prolatada, sem que houvesse qualquer marco interruptivo, a prescrição deve ser declarada. (AgR 180757/2016, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/05/2017, Publicado no DJE 15/05/2017)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL EM EXECUÇÃO FISCAL– VALIDADE – SÚMULA Nº 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI Nº 6.830/80 – OBSERVADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na execução fiscal a citação por edital pode ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da lei nº 6.830/80. Se foram observados os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal, não há que se falar em sua nulidade. Sentença mantida. (N.U 0002440-05.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019)

Com efeito, o normativo legal apenas exige as tentativas frustradas de citação pelos correios e pelo Oficial de Justiça antes que se realize a citação por edital.

Em detida análise aos autos principais da execução fiscal, verifica-se que
fora promovida a prévia tentativa de citação da executada via Carta de Citação por AR em 24/05/2012, fl. 19, bem como por Oficial de Justiça em 01/08/2016, fl. 41.

Logo, é fácil concluir que restaram, de fato, esgotadas as formas ordinárias para localização do executado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020